Tribunal: STF
Processo: HC 215735
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Nulidades. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Silveira Portes e Tamara de Paula Rodrigues em favor de Vanderson Bullamah contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, nos autos do RHC 160.439/SP.



    O Paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.



     Extraio do acórdão recorrido (evento 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INO CORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.



    2. Ressalta-se que não há que se falar em impossibilidade de supressão de instância no âmbito do recurso em habeas corpus, sob o argumento de ser ação autônoma de impugnação, pois "a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior" (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 10/10/2019).



      3. Embargos de declaração rejeitados.”



    No presente writ a Defesa alega, em síntese, nulidades absolutas ocorridas no julgamento realizado pelo Júri. Aponta violação do sigilo das votações e a incomunicabilidade dos jurados, porquanto, durante a oitiva da testemunha de defesa, ‘um dos jurados se manifestou perante todos os outros exclamando que o acusado nada fez para salvar a vítima, e sequer a socorreu’. Argui que a inversão na oitiva das testemunhas, em dissonância ao art. 212 do CPP. Requer, na medida liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, determinando-se a realização de novo julgamento. 



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, observo que a tese defensiva não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “as questões referentes ao reconhecimento da nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de quebra do sigilo das comunicações dos jurados e à inversão indevida na oitiva das testemunhas, com o consequente reconhecimento da imparcialidade do julgamento, não foram objeto de debate pela instância ordinária, em razão da preclusão, pois não submetidas à apreciação na apelação criminal, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora